Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-72.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705516-72.2025.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS SOUSA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PARANA BANCO S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria das Graças Sousa contra sentença do juízo da Vara Cível do Guará (Id 78522422), que, nos autos da ação de limitação de retenção salarial c/c restituição e indenização por danos morais ajuizada pela ora apelante em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A. e Paraná Banco S.A., ora apelados, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça deferida. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante reconheceu ser aplicável ao caso a Medida Provisória no 2.215-10/2001, que estabelece teto global de 70% para descontos obrigatórios e autorizados, garantindo ao militar ou pensionista a percepção mínima de 30% da remuneração. Constatou que a pensão líquida remanescente (R$ 4.086,14) supera o mínimo legal de 30% do seu rendimento bruto (R$ 4.075,07), afastando a tese de ilegalidade dos descontos. Reconheceu a validade dos contratos consignados, com autorização regular e irrevogável da autora, e concluiu pela inexistência de ato ilícito e de dano moral. Inconformada, a autora apela. Em razões recursais (Id 78522424), alega que, após descontos compulsórios e consignados, recebe valor líquido de R$ 4.086,14. Sustenta que os apelados retêm R$ 5.002,81 dos seus proventos, a título de empréstimos consignados, comprometendo percentual superior a 35% dos rendimentos líquidos, em violação ao limite legal de 30%. Verbera tal retenção afetar sua subsistência. Aduz terem os apelados concedido os empréstimos sem consultar previamente o limite de consignado possível, de forma a configurar falha na prestação do serviço. Defende a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana, função social do contrato, boa-fé objetiva e mínimo existencial. Invoca julgado que entende abonar sua tese. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer-se a este Egrégio Tribunal: 1. O conhecimento e provimento da presente Apelação, para reformar a r. sentença de improcedência; 2. Que seja declarada a ilegalidade dos descontos em montante superior a 30% da renda líquida da Apelante, limitando-se os mesmos a este percentual; 3. A determinação de devolução dos valores retidos a maior, na forma simples ou em dobro, conforme comprovação nos autos; 4. A condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, diante da retenção abusiva e continuada dos proventos da pensionista; 5. A concessão de tutela recursal para imediata limitação dos descontos, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 78522347). Em contrarrazões (Id 78522427), Banco Santander (Brasil) S.A. pugna pelo desprovimento do recurso. Em contraminuta (Id 78522428), o Paraná Banco S.A. pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, a apelação não deve ser conhecida, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de, ao manifestar seu inconformismo, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito considerados na decisão recorrida. A sentença recorrida fundamentou expressamente que a autora é pensionista militar, vinculada ao Ministério do Exército, motivo pelo qual a ela não se aplica os limites previstos na Lei no 10.820/2003, que rege a margem consignável dos trabalhadores celetistas e de alguns servidores civis, mas sim o regramento previsto na Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. Registrou que o limite global para os descontos na renda dos militares, segundo a Medida Provisória no 2.215-10/200,1 é de 70% dos proventos do militar, incluindo-se nesse percentual os descontos obrigatórios e os autorizados. Concluiu que, no caso concreto, os descontos efetuados no contracheque da parte autora (obrigatórios e autorizados) não ultrapassam esse limite, de 70%, e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nesse contexto, caberia à apelante demonstrar, de forma clara, objetiva e analítica, as razões pelas quais merece reparo a sentença recorrida, o que não foi feito. Na verdade, a parte apelante não pontuou qualquer fundamento que pudesse corroborar sua narrativa de que a ela deveria ser aplicado o limite de 30% dos seus rendimentos líquidos. Não mencionou qualquer razão para afastar o regramento previsto na Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, não impugna especificamente os fundamentos indicados na sentença vergastada. Deveras, em razões recursais, apenas afirma que os descontos efetuados em seu contracheque ultrapassam o percentual de 30% do seu rendimento, requerendo a limitação dos descontos para esse percentual, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. De sorte, impugnações genéricas e/ou desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na decisão não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos do decisum guerreado. Enfim, a parte recorrente não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, o ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos capazes de amparar os pedidos formulados no recurso, tampouco a indicação das razões que justificariam a reforma ou a anulação da sentença, descumprindo, assim, o disposto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/15, também importa violação ao princípio da dialeticidade recursal. (...) 6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1989689, 0714505-77.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ARRAZOADO DA RECORRENTE E A SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos de Ação de Conhecimento, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos lançados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É dever do relator não conhecer do recurso, quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inc. III, do CPC. 4. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. 5. Em suas razões recursais, a apelante faz menção a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, inclusive, transcreve trecho da suposta decisão, mas não há nos autos nenhuma decisão relacionada ao tema. 6. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1989473, 0746359-55.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação manifestamente inadmissível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora